Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (AGRAVANTE), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004999-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

AGRAVADO: ANALZITA DAS NEVES MULLER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NULA – NECESSIDADE DE REABERTUDA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – CITAÇÃO QUE DEVE SER PROMOVIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ao processo a fim de integrá-lo à relação jurídica, a qual, no caso de execução, deve se dar por meio de mandado judicial, sobretudo porque o meirinho, ato contínuo, deve realizar a penhora e avaliação de bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.

II -
Tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve mesmo ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004999-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

AGRAVADO: ANALZITA DAS NEVES MULLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução n
o 1000635-28.2018.811.0041,
proposta em face de ANALZITA DAS NEVES MULLER, reconheceu a nulidade da citação e reabriu o prazo para pagamento voluntário do débito executado.

Para tanto, o agravante insiste que, mesmo no processo executivo, seria válida a citação realizada pelo correio no endereço da devedora, ora agravada, ainda que a respectiva carta tenha sido recebida por terceira pessoa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004999-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso em testilha diz respeito à decisão que
reconheceu a nulidade da citação e reabriu o prazo para pagamento voluntário do débito executado.

Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ao processo a fim de integrá-lo à relação jurídica, a qual, no caso de execução, deve se dar por meio de mandado judicial, sobretudo porque o meirinho, ato contínuo, deve realizar a penhora e avaliação de bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.

A propósito:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Por outros termos, tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve mesmo ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à “ citação do devedor e do arresto”(arts. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio.
(N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR CARTA AR. INVIABILIDADE.
A citação do devedor na execução não pode ocorrer por carta AR, pois da essência do procedimento executório a citação por mandado, onde também constarão a ordem de penhora e a avaliação ser cumpridas pelo oficial de justiça. O art. 247 do CPC não diz respeito à execução, que, como dito, possui regramento próprio para a citação, previsto nos arts. 829 e 830 do CPC
. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70080639610, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 10-04-2019)

Dessa feita, deve ser mantida a decisão de base que reconheceu a nulidade da citação e, ato contínuo reabriu o prazo para pagamento voluntário da devora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020